Tribunal: TJPA
Processo: 0009961-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009961-80.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: OCTAVIO AVERTANO DE MACEDO BARRETO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CONTRATO DE COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ESTIPULANTE E DOS USUÁRIOS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE RESTABELECIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERN A QUE SE NEGA PROVIMENTO A FIM DE MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA TAL COMO LANÇADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHOS MEDICOS em face da decisão monocrática de Num. 3126710 - Pág. 01/05 que negou provimento ao recurso de apelação.

Alega a recorrente que cumpriu com todos os pressupostos previstos na Lei 9656/98, de modo que não há que se falar em ilegalidade na conduta adotada.

Afirma que da leitura do artigo 13 da lei supra é possível perceber que o legislador possibilitou a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, observados dois requisitos cumulativos, quais sejam, inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias consecutivos ou não e a comunicação da falta de pagamento ao segurado. Ambos os requisitos legais são claramente observados na presente demanda.

Aduz que o próprio autor/agravado confessa a existência do débito por mais de 228 dias, bem como a plena ciência de seu débito, restando evidente que não lhe assiste razão.

Conclui que em momento algum houve ilicitude na rescisão contratual, sendo que a mesmo se deu por inadimplemento por parte do Agravado, tendo sido este plenamente ciente de todos os seus débitos, bem como dos 228 dias que se encontrava em atraso.

Requer, destarte o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno a fim de que seja totalmente reformada a decisão monocrática recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Num. 3666620 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da questão sobre ser ou não possível a rescisão unilateral, por parte do plano de saúde, em razão da inadimplência do usuário contratante.

Pois bem. Como cediço, a Lei nº 9.656/98, em seu artigo 13, II, prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em razão do não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado, até o quinquagésimo dia de inadimplência. In verbis:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e (...)

Assim, o mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação.

A propósito, confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO POR INADIMPLÊNCIA DE USUÁRIO FINAL. MUDANÇA DE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVER IMPUTÁVEL À PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E, POR DELEGAÇÃO, À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. TEORIA GERAL DOS CONTRATOS. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ. ALCANCE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. INEXISTENTE. PACIENTE IDOSO. AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. (...) 5. Eventual inadimplemento dos beneficiários do plano coletivo autoriza que a pessoa jurídica contratante solicite a sua suspensão ou exclusão do contrato, nos termos do art. 18, da RN 195/09 da ANS. Entretanto, para que essa conduta esteja respaldada pelo ordenamento jurídico, o contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deverá conter cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como as condições e prazo de pagamento (art. 15, da RN 195/09). 6. A operadora de plano de saúde, embora não tenha obrigação para controlar individualmente a inadimplência dos usuários vinculados ao plano coletivo, tem o dever de informação previsto contratualmente antes da negativa de tratamento pleiteado pelo usuário. (...) 8. O Tribunal de origem, ao interpretar as cláusulas contratuais, registrou que a UNIMED não observou sua obrigação pois negou atendimento médico-hospitalar sem comunicar diretamente usuário final do plano de saúde coletivo. Súmula 5/STJ. (...)". (STJ, REsp 1655130/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

No caso dos autos, percebe-se que inexiste notificação do usuário do plano de saúde acerca da sua inadimplência e posterior cancelamento do plano de saúde, razão pela qual referido cancelamento deve ser considerado inválido e restabelecido o contrato anteriormente firmado, já que foram efetivamente pagas as parcelas em atraso.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios caminha no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CONTRATO DE COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - RESCISÃO UNILATERAL PELA CONTRATADA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ESTIPULANTE E DOS USUÁRIOS - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE DA RESCISÃO. O mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do estipulante e dos usuários para constituí-los em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.291451- 8/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL - INDEVIDA - PAGAMENTO DAS MENSALIDADES POSTERIORES - CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA. 1. Não pode ser admitida a rescisão automática do plano de saúde no caso de atraso no pagamento de mensalidade, haja vista que não foi efetivada regularmente a notificação prévia do consumidor acerca de tal fato. 2. Além disso, a cobrança e recebimento das mensalidades posteriores indica a continuidade da relação contratual entre das partes, de forma que a negativa de cobertura deve ser considerada como indevida. 3. O dano moral é aquele caracterizado na esfera subjetiva da pessoa, cujo evento apontado como violador fere direitos personalíssimos, independente de prejuízo material. 4. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve considerar os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.208130- 6/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO - ATRASO DE PAGAMENTO DE UMA PARCELA - EMISSÃO DE BOLETOS SUBSEQUENTES - CANCELAMENTO ILEGAL DO PLANO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. É ilegal o cancelamento unilateral do contrato pelo atraso no pagamento de uma única parcela se os boletos dos meses subsequentes à notificação são normalmente emitidos pelo plano de saúde e quitados pela usuária. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.009362-6/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2018, publicação da súmula em 13/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - RECURSO ADESIVO - MATÉRIA ILIMITADA - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INÓCUA - RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE - BOA FÉ E LEALDADE CONTRATUAL - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. O recurso adesivo se subordina ao principal, mas apenas no que diz respeito à sua admissibilidade. É abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que resolve relação contratual sob o argumento de que teria sido inadimplida uma única prestação, se aceitou o pagamento das mensalidades subsequentes, aplicando-se ao caso a vedação ao venire contra factum proprium, consubstanciada na boa fé objetiva. Indevido o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento se a notificação enviada pela operadora de saúde não cumpriu sua finalidade de dar ciência de forma clara e inequívoca ao segurado sobre a rescisão do contrato se não quitasse o débito em atraso. A não manutenção do plano de saúde certamente gera insegurança e abalo psicológico no segurado, não constituindo este quadro mero dissabor, que faz parte do cotidiano, pelo contrário, trata-se de uma situação excepcional de anormalidade, considerando ainda a sensação de indignação causada pela conduta da operadora de saúde. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.041044-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Diante disso, deve ser mantida a sentença que declarou nulo o cancelamento do plano de saúde celebrado entre as partes, mantendo a sua vigência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

P. R. I. C.

Belém/PA,

Belém, 06/12/2021